Tribunal: STF
Processo: ARE 1590761
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto pro Luiz Carlos Andrade contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 131). 
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, X, XI, LV, LVI, 93, IX, e 99, I, da Constituição da República.
Sustenta, em síntese, que a busca pessoal e veicular, bem como a busca domiciliar seriam provas ilícitas.
Ao final, requer:

“Posto isso, e de forma a afastar a violação aos  Documento recebido eletronicamente da origem dispositivos constitucionais acima explicitados, espera o Recorrente  que seja admitido, processado e conhecido o presente recurso  extraordinário, bem como ao final seja-lhe dado total provimento, com  fulcro na alínea "a" do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, e nos demais fundamentos esposados no corpo destas razões  recursais, para reformar os V. Acórdão ora impugnados para que seja  reconhecida com ilícita a prova produzida através da busca pessoal  e veicular, além da busca na residência do Recorrente, sem a sua autorização e as apreensões, bem como sem ordem judicial para  que seja reconhecimento como ilegal as referidas  buscas, bem  como nula a apreensão de todos os objetos apreendidos no auto  de exibição e apreensão nos autos, reformado a decisão  proferidas nos autos, na r. sentença e nos v. acórdãos.
Destarte, com fundamento nos artigos 5º,  inciso LVI e art. 5º, inciso XI, da CF,  requer que seja considerada as provas trazidas nos autos como inadmissíveis, no processo, pois  são  provas obtidas por meios ilícitos, uma vez que não havia  fundadas suspeitas para que ocorressem a busca pessoal, veicular e  na residência do Recorrente.
Nobres e Cultos Ministros, requer que seja  dado provimento ao presente recurso para reconhecer a  ilegalidade da busca e apreensão ocorrida na residência do  Recorrente, bem como reconhecer como inadmissíveis, no  processo, pois são  provas obtidas por meios ilícitos, uma vez que  não foi autorizado o ingresso dos Policiais Militares na residência do  Recorrente.” (e-doc. 139, p. 11).

Examinados os autos, decido.
Verifica-se óbice intransponível ao processamento do recurso.
E isso porque a parte recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Verifica-se que o recorrente discorreu predominantemente sobre o conceito e a origem do requisito de admissibilidade da repercussão geral, destinando raza fundamentação quanto ao caso concreto, a qual se limitou à exposição de teses abstratas e genéricas, conforme se extrai do trecho pertinente, in verbis:

“Nos presentes autos, referida garantia constitucional restou violada quando da aplicação do direito penal, mas a relevância  da questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é  inequívoca porque o pronunciamento da Suprema Corte não se  adstringirá somente ao caso concreto, mas servirá de orientação a  todos os casos nos quais se discutam a eficácia da decisão que  desatenda a exigência constitucional da motivação.
(...)
De proêmio, compete aduzir que a repercussão geral é evidente no caso deste recurso, justamente por se tratar de temas  relativos a direitos e garantias individuais do cidadão previsto em  nossa Magna Carta.
(...)
Neste Recurso Extraordinário, conforme já salientado  alhures, discute-se a violação do disposto no artigo 5º, LV, X, XI,LVI,  93, IX , da Constituição Federal.
A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos e garantias fundamentais do Recorrente,  que teve o seu direito violado. 
A relevância social se verifica uma vez que a decisão outros réus foram, são e poderão vir a ter seus direitos violados com  anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade.  Ao ferir direitos e garantias fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros  direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste  modo, insegurança jurídica.” (e-doc. 139)

Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela.
A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente